Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DESPACHO À Secretaria para que retifique a autuação observando-se a interposição de embargos de declaração por ambas as partes (ID 32773166) e (ID 33052259). Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (ID 32773166) intime-se a parte embargada, LUCIANO LETTA BASTOS, para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 212 do Código de Processo Civil). Após, voltem-me. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora